Tribunal: TJMT
Processo: 1037243-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037243-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IGOR LAZARO PIRES NETO - CPF: 758.123.121-68 (ADVOGADO), ISAU DOS SANTOS MATOS - CPF: 056.808.962-65 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (REU), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IGOR LAZARO PIRES NETO - CPF: 758.123.121-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO UEZU - CPF: 040.031.539-44 (VÍTIMA), VITORIO JUNIOR PICCINI - CPF: 620.003.659-49 (VÍTIMA), HORLANDO THEODORO ZANROSSO - CPF: 098.685.069-13 (TERCEIRO INTERESSADO), THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA - CPF: 051.646.931-27 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ PAULINO RODRIGUES - CPF: 062.891.541-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN FRANCISCO PEREIRA - CPF: 048.654.391-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e furto qualificado. Negativa de autoria. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada
.

I.
Caso Em Exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pelo cometimento, em tese, organização criminosa e furto qualificado (art. 2o da Lei no 12.850/2013; art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV, do Código Penal), visando a outorga de liberdade provisória. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.
Questões em Discussão

Há três questões: 1) ausência de indícios de autoria; 2) pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de Decidir

A análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante jurisprudência consolidada.

A prisão preventiva está fundamentada com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, consistente em participação em organização criminosa especializada no furto de veículos, com divisão de tarefas e uso de equipamento sofisticado.

A necessidade de interrupção das atividades ilícitas do grupo e de desarticulação da organização criminosa justifica a custódia cautelar, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho, não afastam a prisão preventiva, nos termos do Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 155, §§ 1o e 4o, III e IV; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Código de Processo Penal, arts. 310, II, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, RHC no 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJMT, HC no 1008984-70.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 31.05.2023; TJMT, N.U. no

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1037243-41.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

DR. IGOR LAZARO PIRES NETO

PACIENTE(S):

ISAU DOS SANTOS MATOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ISAU DOS SANTOS MATOS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1026586-92.2024.8.11.0015), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e furto noturno qualificado [emprego de chave falsa e concurso de pessoas]

– art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art.

155, §§ 1o e 4o, III e IV, do CP

– (fls. 382/383-ID

260697667).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2
) “o Paciente é primário, não se dedica a atividades criminosas, possui residência fixa, na hipótese de deferimento da liminar residirá junto aos seus familiares no Estado do Pará, de modo que não terá proximidade com qualquer membro da suposta associação”
; 3) na hipótese de condenação, o paciente
“não será submetido ao regime fechado de pena”
; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída a custódia por medidas cautelares alternativas (fls. 1/16-ID 260697652), com documentos (ID’s 260697657/260697668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 260742168).

O Juízo singular prestou informações (ID 260952155).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Furto Noturno Qualificado. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente Isaú, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal e para se evitar reiteração criminosa, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que restou apurado que o paciente Isaú, juntamente com os corréus Alan Francisco Pereira, Beatriz Paulino Rodrigues, Thobias Markoski da Cunha e Horlando Theodoro Zanrosso, estariam praticando os crimes de Organização Criminosa e Furto Qualificado Noturno, nas cidades de Vera/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT, o que indica a necessidade da manutenção da sua custódia cautelar. – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) – Contemporaneidade da prisão não restrita a época da prática do delito crime de natureza permanente – Atuação ativa em Organização Criminosa voltada a subtração e veículos nas cidades de Vera/MT, Sorriso/MT e Sinop/MT – Alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade não evidenciada. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 261659796)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.11.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“A materialidade delitiva está evidenciada e decorre do boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatórios de investigação policial e auto de apreensão de bens e objetos onde consta a apreensão do decodificador de chaves e ignição de veículos automotores (Id 174342971).

Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Como visto, os órgãos de segurança pública desta comarca, após notícia-crime de furto de veículo, iniciaram investigação e empreenderam diligências ininterruptas para localização dos autores do fato, logrando êxito em encontrar os suspeitos aqui apresentados logo depois da prática do crime portando objeto que faz presumir a autora delitiva, qual seja um decodificador de chaves comumente utilizado para furto de automóveis.

Os relatórios de investigação policial constante dos autos demonstram a organização e sofisticação do grupo para a prática de crimes patrimoniais, notadamente o furto de veículos automotores. Primeiramente, se observa que nenhum deles possui residência fixa nesta cidade de Sorriso/MT, conforme demonstram seus interrogatórios policiais, estando todos hospedados temporariamente em residência de razoável padrão nesta urbe, sem qualquer atividade laboral lícita nesta região.

Com eles foi localizado equipamento de alto valor comumente utilizado para a prática de furtos de veículos, qual seja, um decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,60, cuja finalidade lícita não foi comprovada pelo grupo criminoso.

Os relatórios investigativos ainda demonstram a clara divisão de tarefas entre os três suspeitos: enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais. Veja-se que um dos veículos subtraídos foi localizado em região de mata a mais de 27km do município de Vera/MT.

Portanto, a periculosidade dos custodiados é real e está concretamente demonstrada, de modo que, caso sejam colocados em liberdade, continuarão a empreender condutas delitivas semelhantes, dado o grau de organização, técnica e sofisticação do grupo, de modo que a prisão preventiva se justifica por garantia da ordem pública.

De igual modo, como visto acima, nenhum deles possui qualquer vínculo permanente com este município, sendo que todos se encontram hospedados temporariamente nesta cidade, sem trabalho fixo, o que significa dizer que, caso sejam soltos, haverá sério risco à aplicação da lei penal, em virtude do grande risco de fuga a outras localidades.

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, por garantia da ordem pública e para assegurar a correta aplicação da lei penal, CONVERTO a prisão em flagrante de THOBIAS MARKOSKI DA CUNHA, HORLANDO THEODORO ZANROSSO e ISAU DOS SANTOS MATOS em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – PJe 1015219-93.2024.8.11.0040)

Em 29.11.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e manteve a segregação cautelar do paciente por entender que
“não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito -ID

260019151).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em organização criminosa constituída para furtar veículos automotores, em municípios do interior do Estado de Mato Grosso [Sorriso, Vera e Sinop], estruturada com equipamentos de alto valor [
“decodificador de chaves e ignição avaliado em R$ 9.798,00”
], centro de operações [
“possuía um centro de operações em um bairro residencial de classe média na cidade de Sorriso/MT, cujo valor de aluguel mensal seria em torno de R$ 6.600,00”
] e composta por agentes que desempenhavam funções específicas para o êxito das empreitadas criminosas [
“enquanto um deles realiza a subtração, os demais dão suporte e cobertura em outro veículo, sendo que, após tomarem posse da res furtivae, deslocam-se para outras cidades da região (Sinop/MT, Vera/MT), com claro objetivo de ocultação dos bens das forças policiais
].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea para justificar a segregação (STJ, RHC n. 200.964/RS – Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, p. 21.10.2024).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] considera-se idônea a fundamentação que decreta a prisão preventiva em razão de haver indícios da participação do réu em organização criminosa, como no caso, em que o Paciente é acusado de participar de estruturada organização criminosa voltada para a prática de roubos de veículos. [...].” (STJ - HC: 555376 MT 2019/0386243-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).”

(HC 1008984-70.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 23.5.2023, p. 31.5.2023)

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da prisão preventiva, segundo Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(
www.tjmt.jus.br
).

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [furto noturno

qualificado – de 2 (dois) anos a 8 (oito) anos de reclusão, aumentada em 1/3; organização criminosa - de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão].

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente era
integrante no
“setor de execução”
, ao considerar que seria o
responsável pela subtração dos automóveis [
“Abre o veículo; opera o equipamento decodificador X100 PAD 3; leva o veículo até o local de “esfriar”
], além de transportar os veículos subtraídos,
a demonstrar
atuação estratégica para
“garantir sucesso nas empreitadas criminosas”
(STJ, AgRg no RHC no 139.347/MG, Relator: Min. Felix Fischer, Quinta Turma - 15.4.2021).

Nesse quadro, mostra-se pertinente a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da
“gravidade concreta da conduta delituosa”

(AgRg no HC n. 880.538/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 2.5.2024)

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:
“Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.”
(N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 14/12/2022)

Portanto, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025